Tribunal: TJPA
Processo: 0821389-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821389-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA JOSEFA DA SILVA COSTA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA JOSEFA DA SILVA COSTA contra decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória de primeiro grau, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia à MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., sob o fundamento de inadimplemento contratual e da constituição regular da mora mediante envio de notificação ao endereço da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor para configurar a constituição em mora na hipótese de execução da cláusula de alienação fiduciária, como requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição da mora, na hipótese de contratos garantidos por alienação fiduciária, exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132.

4.

A jurisprudência do STJ reforça que o envio da notificação, ainda que não recebida por motivo de ausência ou devolução postal, é suficiente para constituir validamente a mora, bastando que tenha sido remetida ao endereço constante do contrato.

5.

No caso concreto, comprovou-se o envio da notificação à consumidora, no endereço informado no contrato, o que é apto a suprir o requisito legal para a constituição da mora, tornando legítima a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

6.

Assim, revela-se correta a manutenção da decisão que deferiu a liminar, não havendo razões para acolher o recurso interposto, devendo prevalecer o entendimento consolidado sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição da mora em contrato garantido por alienação fiduciária se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

2.

O envio regular da notificação é suficiente para legitimar o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2583327, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.05.2024; STJ, AREsp nº 2430566, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 20.02.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1132; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821389-07.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

AGRAVANTE:
ADRIANA JOSEFA DA SILVA COSTA

ADVOGADO: MATHEUS BARRETO DOS SANTOS - OAB/PA 20.917

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: JOÃO BARBOSA - OAB/PA 19.639-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em desfavor de
ADRIANA JOSEFA DA SILVA COSTA
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Decisão monocrática:
manteve a decisão interlocutória de piso que deferiu a liminar de busca, diante da prova a constituição da mora e do inadimplemento da alienação.

Recurso:
de agravo interno por
ADRIANA JOSEFA DA SILVA COSTA
, sob ID. 24783890, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo inexistência de constituição de mora eis que
a
consumidora

não recebeu a notificação enviada.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 25397118.

Autos conclusos ao gabinete:
19 de março de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0821389-07.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA/PA

AGRAVANTE: ADRIANA JOSEFA DA SILVA COSTA

ADVOGADO: MATHEUS BARRETO DOS SANTOS - OAB/PA 20.917

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: JOÃO BARBOSA - OAB/PA 19.639-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de decisão monocrática que manteve decisão interlocutória que deferiu a busca e apreensão de veículo dado em garantia, diante do inadimplemento do financiamento.

Pois bem.

Direta e objetivamente. Conforme já disposto em decisão monocrática a notificação juntada ao ID. 131565156 foi enviada ao endereço da Consumidora.
É o que basta!

Repito: não interessa à pretensão de a consumidora chegou a receber a notificação, basta que haja o
envio
para o endereço. Esse
envio
(ainda que não recebido) é o que serve para constituição da mora.

Supre-se o requisito legal, a despeito de ter sido devolvida como “ausente”, neste sentido também se mantém a compreensão jurisprudencial: (STJ - AREsp: 2583327,
Relator: Ministro RAUL ARAÚJO
, Data de Publicação: 22/05/2024) e (STJ - AREsp: 2430566,
Relator: Ministro MARCO BUZZI
, Data de Publicação: 20/02/2024).

Isso porque, o que se necessita, é o envio da notificação de mora para o endereço do consumidor, desimportando se recebida ou não. Compreensão advinda do
Tema Repetitivo 1132 do STJ:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Negritei.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória de origem, que havia determinado a busca e apreensão, em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025